Tribunal: TJSP
Processo: 1009239-29.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão – Sentença de improcedência - Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Capitalização Premiável – Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do titulo - Consolidação de teses com os julgamentos de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão – Sentença de improcedência - Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Capitalização Premiável – Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do titulo - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Devolução de valores que deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009239-29.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
JOSE PEREIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-29.2019.8.26.0007 -Voto no 32207
2
Apelação n.o 1009239-29.2019.8.26.0007
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Apelante: Francisco José Pereira Barbosa
Apelada: BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e Investimento
Voto n.o 32207
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão Sentença de improcedência - Capitalização de juros admitida
Validade da MP no 2.170-36/2001
Cobrança a título de registro do
contrato: regularidade - Capitalização Premiável
Abusividade da
cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do titulo -
Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais
Repetitivos
Devolução de valores que deverá ser feita de maneira
simples, ante a ausência de má-fé - Recurso provido, em parte.
Pretensão de revisão de contrato bancário julgada improcedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que no contrato firmado entre as
partes não há previsão a respeito da metodologia da incidência da taxa de juros e
amortização da dívida. Falou que o sistema de amortização adotado pelo réu
resultou na cobrança de valores a maior, sendo certo que, consoante
entendimento do STJ, não pode ser admitida a capitalização de juros sem
expressa pactuação. Insurgiu-se contra a cobrança das tarifas de registro de
contrato e de título de capitalização, pugnando pela devolução dobrada de
valores. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-29.2019.8.26.0007 -Voto no 32207
3
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Ainda: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo,
não havendo que se falar, também, em existência de qualquer tipo de vício
formal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o
592.377, consolidou que “...conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão ser
pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (fl. 20), o que é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Enunciado
da Súmula 541 do STJ.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-29.2019.8.26.0007 -Voto no 32207
4
seguintes despesas, as quais foram questionadas pela autora e consideradas
válidas pela sentença (fl. 20):
1. Registro de Contrato: R$ 97,93;
2. Cap Parc. Premiável: R$ 194,99.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte entendimento
acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento de despesa com
o registro do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança do
valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do
gravame no órgão de trânsito, ressalvada a possibilidade de análise da
onerosidade excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
No que diz respeito ao registro do contrato, o valor cobrado pela
instituição financeira não pode ser considerado abusivo e, além disso, há nos
autos a comprovação da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato
(conforme documento emitido pelo DETRAN-SP acostado a fl. 19, comprovando
a efetivação do serviço).
A cobrança referente ao título de capitalização, por sua vez, deve
ser considerada invalida. Além de não haver justificativa para inclusão de tal
despesa em um contrato de financiamento automotivo, a instituição emitente do
título é a Brasilcap, que pertence ao mesmo grupo econômico da ré (fl. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009239-29.2019.8.26.0007 -Voto no 32207
5
Portanto, a condenação da ré à devolução da quantia cobrada a
título de “Cap Parc Premiável” (R$ 194,99) é medida que se impõe. Referida
devolução deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé.
A correção monetária incidirá desde o desembolso pela Tabela
Prática deste E. TJSP e os juros moratórios de 1% ao mês serão contados da
citação.
Tendo a requerida decaído de parte mínima do pedido, fica mantida
a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência, observada a
gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
apenas para condenar a ré à devolução da quantia cobrada a título de “Cap Parc
Premiável” (R$ 194,99).
Gil Coelho
Relator